Tribunal: TJMT
Processo: 1033135-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033135-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN - CPF: 755.457.139-72 (ADVOGADO), TRANSPORTES DALCOQUIO LTDA - CNPJ: 84.300.540/0001-80 (AGRAVANTE), BRENDA GABRIELA HONORIO DE SOUSA - CPF: 010.843.891-00 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO FARIAS - CPF: 536.677.600-78 (ADVOGADO), SONIA MARIA KAI FARIAS - CPF: 923.555.100-59 (ADVOGADO), SANDINARA PELICIOLI - CPF: 024.086.980-06 (ADVOGADO), COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 15.047.806/0001-02 (AGRAVADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), DIVINA LUCINEIA HONORIO - CPF: 592.828.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO MARTINS JUNIOR - CPF: 046.494.716-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Agravo de instrumento. Direito civil e processual civil. Cumprimento de sentença. Nulidade por ausência de intimação. Rejeitada. Ausência de prejuízo. Sucessão empresarial configurada. Indícios concretos de transferência da unidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu sucessão empresarial e determinou inclusão da agravante no polo passivo de cumprimento de sentença, rejeitando nulidade processual por ausência de intimação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) a nulidade dos atos processuais por ausência de intimação válida da agravante; e (ii) a responsabilidade da agravante pelos débitos anteriores à sucessão empresarial.

III. Razões de decidir

3. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso, pois a agravante exerceu seu direito de defesa por meio de embargos de declaração e agravo de instrumento.

4. A sucessão empresarial implica responsabilidade do adquirente pelos débitos anteriores à transferência, conforme art. 1.146 do Código Civil.

5. A decisão que reconheceu a sucessão empresarial em outro processo judicial análogo, com trânsito em julgado, reforça a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo.

6. A decisão proferida em agravo de instrumento anterior não impede a análise da sucessão empresarial, pois não houve exaurimento da matéria.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.146.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRANSPORTE DALCOQUIO LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0000784-36.2003.8.11.0051), ajuizada contra a agravante por BRENDA GABRIELA HONORIO DE SOUSA, JOSE ANTONIO FARIAS e SONIA MARIA KAI FARIAS, declarou que a agravante é legítima sucessora empresarial da sociedade empresária Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda., determinando sua inclusão no polo passivo da lide, além de rejeitar a arguição, em sede de embargos, de nulidade dos atos processuais por ausência de intimação válida da agravante (cf. Id. no 157913903 e 174983155 dos autos de origem).

A Cooperativa/ré/agravante argui nulidade da decisão em razão de alegada ausência de intimação dos atos posteriores à prolação da decisão de Id. no 157913903.

No mérito, sustenta que não pode figurar no polo passivo do presente feito, notadamente, pois, não assumiu o débito referente ao fato gerador do processo de origem, de modo que “
o instrumento particular de assunção de dívida foi celebrado em 11 de maio de 2006 [11.05.2006], ou seja, mais de 04 (quatro) anos depois do acidente, que ocorreu em 29 de março de 2002 [29.03.2002]
” e, para além disso, na oportunidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento no 1016163-26.2021.8.11.0000, ficou decidido que “
o fato gerador que originou o débito exequendo (acidente de trânsito) ocorrido em 29.03.2002, não engloba o rol das dívidas assumidas pela Transportadora Dalçoquio
”. Pede, pois, a antecipação de tutela recursal ao agravo, “
para o fim de suspender imediatamente a decisão interlocutória proferida no ID 157913903
”, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, “
inclusive com o reconhecimento da nulidade do feito a partir da decisão proferida no ID 157913903
”.

A decisão contida no Id. no 255418178 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Mesmo intimada, a agravada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 263253761).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou ação de indenização por dano moral e material contra Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda. (Proc. no 784-36.2003.811.0051 – Código no 6433) em razão de acidente automobilístico ocorrido em 29.03.2002 que vitimou fatalmente seu pai, Loremberg de Souza dos Santos; segundo a narrativa dos fatos, a vítima trafegava em uma motocicleta na Avenida Brasília, na cidade de Campo Verde/MT, quando foi atingida por um caminhão da empresa ré, que, abruptamente, invadiu a pista principal da avenida, colidindo com a motocicleta da vítima, causando-lhe a morte 40 dias depois do acidente (cf. Id. no 101013470).

Após a instrução processual, sobreveio a sentença de procedência do pedido, reconhecendo a responsabilidade da Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda pelo acidente, e fixou, a título de indenização por dano material o valor de R$ 400,00, equivalente a 1,14 salário-mínimo à época (do acidente), com caráter de pensão alimentícia, assim como o valor de R$ 40.000,00 pelo dano moral sofrido.

Em 10.08.2010, a parte autora (agravada) requereu o cumprimento da sentença, indicando o valor débito atualizado de R$ 582.438,60 (cf. fl. 52930786 – Págs. 62-73 dos autos de origem), pleito deferido pelo MM. Juiz, que determinou o pagamento da dívida em 15 dias, ordem, contudo, descumprida.

Após várias tentativas infrutíferas de satisfação do débito exequendo, a autora/agravada peticionou nos autos em 12.05.2016 (cf. Id. no 52932177 – Págs. 22-22), para informar ao Juízo que “
a parte executada, Comercial Santa Rita,
(vendera)
seu fundo de comércio para a empresa Comercial Amazônica de Petróleo Ltda
.”, alegando, ainda, que “
o contrato de compra e venda
(fora)
celebrado em 21.08.2007, contudo, somente veio a público após a deflagração da operação Ararath
”, e por isso requereu o reconhecimento da sucessão empresarial e a constituição de capital para assegurar o cumprimento da obrigação.

A MMa Juíza reconheceu a existência de sucessão empresarial efetivada entre a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. e a devedora originária/Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda, contudo, após longo embate jurídico, o Juízo de origem voltou atrás, para reconhecer a ilegitimidade da Comercial Amazônia em figurar no polo passivo da demanda e declarar a sucessão empresarial efetivada entre a agravante/Transportes Dalçoquio Ltda e a devedora originária/Comercial Santa Rita, pelos seguintes fundamentos:

“
De elementar conhecimento que para a exploração da atividade econômica há a necessidade do empresário organizar os fatores de produção aplicando capital num conjunto mínimo de bens, ao qual denomina-se estabelecimento empresarial.

Neste sentido, o Código Civil é contumaz ao dispor em seu art. 1.142 que “considera-se estabelecimento comercial todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”.

De igual modo, o estabelecimento empresarial tem natureza jurídica de coisa, e pode ser objeto unitário de direitos e negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza, sobretudo em relação a sua alienação, sendo de trivial sabença que o “adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento de débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quantos aos créditos vencidos, da publicação, e, quantos aos autos, da data do vencimento”.

Feitas essas considerações, verifica-se a necessidade de reconhecer a ocorrência da sucessão processual da empresa COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA. pela empresa TRANSPORTES DALÇOQUIO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que, deveras, existem elementos concretos de que TRANSPORTES DALÇOQUIO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL assumiu a atividade empresarial desenvolvida por COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA., notadamente se considerado o “contrato de confissão de dívida e outros pactos” entabulado entre as próprias em conjunto com a Petrobrás Distribuidora S/A (id. 143005288) e as vastas notícias existentes na rede mundial de computadores no sentido de que “[...] No ano passado a empresa adquiriu as transportadoras Santa Rita – de Mato Grosso” (disponível em: < https://revistaportuaria.com.br/noticia/1411>. Acesso em 5 de jun. 2024).

Ademais, conquanto a forçosa argumentação de TRANSPORTES DALÇOQUIO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL no sentido de que “o débito assumido pela Transportes Dalçóquio Ltda. Em Recuperação Judicial era aquele existente pela COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA. junto à PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., e não tem qualquer relação com a presente demanda, originária de um acidente de trânsito envolvendo um caminhão da SANTA RITA, infortúnio este ocorrido em 29 de março de 2022”, tem-se que a própria assumiu obrigação judicial imposta à COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA. decorrente de sua condenação ao pagamento de indenização em favor de Lúcia Sabino Pereira em vista de acidente de trânsito ocorrido na data de 7-2-2003, conforme se pode observar dos anexos ao processo no 1003710-44.2019.8.11.0040 (consulta disponível no sistema PJe).

Destaca-se, por oportuno, que em sede daquele feito a Administradora Judicial de TRANSPORTES DALÇOQUIO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL sequer se irresignou quanto à sucessão empresarial, tendo aquiescido para com a habilitação do crédito em sede do processo de soerguimento e, inclusive, formalizado acordo com a parte exequente com a intenção de pôr fim à demanda.

Destarte, é inarredável que tais circunstâncias, a prima facie, conduzem a um juízo de verossimilhança no sentido de que efetivamente houvera verdadeira sucessão de empresas, a revelar a legitimidade de TRANSPORTES DALÇOQUIO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para alçar ao posto de executada em substituição à empresa COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA.

De inteira pertinência ao tema versado, colhe-se da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso o seguinte precedente:
(...).

Inadequado seria esquecer, ainda, que a sucessão das referidas sociedades na qualidade de empregadoras também já foi pronunciada no âmbito da Justiça Especializada do Trabalho, senão vejamos o seguinte aresto prolatado pelo egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região:
(...)

Diante do exposto, com fundamento no art. 1.046 do Código Civil brasileiro, DECLARO a sucessão empresarial de COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA. pela sociedade empresária TRANSPORTES DALÇOQUIO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, a qual DEVERÁ ser incluída no polo passivo da presente demanda junto ao sistema PJe
” (cf. Id. no 157913903).

A ré/agravante embargou a referida decisão, arguindo a nulidade dos atos posteriores a ela, notadamente por não haver sido cadastrada no polo passivo do feito e nem intimada do referido ato decisório, além disso, sustentou que a decisão partiu de premissa fática equivocada, sobretudo, com relação ao fato de que o instrumento particular de assunção de dívida, o qual a Magistrada singular considerou constituir elemento concreto de que a agravante/ré Transportes Dalçoquio assumiu a atividade empresarial desenvolvida pela devedora originária Comercial Santa Rita, na verdade não tem qualquer relação com a presente demanda, pois o débito foi assumido junto à Petrobrás Distribuidora S.A.

Além disso, alegou que a decisão não analisou o fato de que o mesmo instrumento particular de assunção foi celebrado em 11 de maio de 2006, isto é, mais de quatro anos depois do fato gerador da indenização que se busca no presente feito e, fosse pouco, na oportunidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento no 1016163-26.2021.8.11.0000, ficou decidido que “
o fato gerador que originou o débito exequendo (acidente de trânsito) ocorrido em 29.03.2002, não engloba o rol das dívidas assumidas pela Transportadora Dalçoquio
” (cf. Id. no 164711841).

O juízo de origem rejeitou os referidos declaratórios sob os seguintes fundamentos:

“
Neste ponto, a parte embargante suscita a nulidade de atos processuais por ausência de intimação válida e alega a ocorrência de contradições e omissões na decisão interlocutória.

Entretanto, inexiste falar em nulidade processual, na medida em que a parte embargante, ao manifestar no processo após regular intimação pessoal, o fez por intermédio do mesmo procurador que ora subscreve os presentes embargos de declaração.

Ademais, o decisum é clarividente ao determinar que a inclusão da parte embargante na relação processual se daria a partir da preclusão da referida deliberação, tanto que determinada a apresentação de novos cálculos de execução e posterior intimação da própria para, querendo, impugná-los.

Outrossim, descabe guarida à alegação de contradições e omissões judiciais, tendo em vista que, em verdade, a parte embargante discorda do pronunciamento judicial que reconheceu a sua condição de sucessora empresarial da empresa COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA., consoante extensa fundamentação delineada em sede da decisão hostilizada.
(...)

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, rejeito os embargos de declaração opostos nos autos, razão pela qual mantenho incólume a decisão interlocutória hostilizada
” (cf. Id. no 174983155).

Conforme relatado, as razões recursais são as mesmíssimas levantadas pela agravante/ré nos embargos de declaração.

Quanto à preliminar arguida pela agravante de nulidade de todos os atos posteriores à decisão que declarou a sucessão empresarial de Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda. pela agravante, não vislumbro qualquer prejuízo ocasionado à ré/agravante apto a justificar a decretação de nulidade, até porque, o único prejuízo que poderia ter sido gerado à agravante em virtude da ausência de intimação, seria a preclusão de seu direito de recorrer, o que não houve, tendo em vista que foram analisados os embargos e está, neste momento, sendo analisado o recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual, considerando o princípio
pas de nullité sans grief
, não verifico a probabilidade do direito quanto à preliminar arguida.

Ademais, em relação ao mérito da causa, entendo que existem indícios concretos de sucessão empresarial pela agravante, isso, pois, a agravante assumiu, por meio do contrato de assunção de dívida (cf. Id. no 143005288 dos autos de origem), dívida da Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda., junto à Petrobras Distribuidora S.A., na vultosa quantia de R$ 65.000.000,00, e, além disso, a ré/agravante Transportes Dalçoquio não produziu qualquer esforço argumentativo para explicar sua atitude contraditória em negar a presente dívida e assumir obrigação judicial “
decorrente de sua condenação ao pagamento de indenização em favor de Lúcia Sabino Pereira em vista de acidente de trânsito ocorrido na data de 7-2-2003
”, em situação praticamente idêntica ao presente caso (proc. no 1003710-44.2019.8.11.0040).

Outrossim, a despeito do esforço argumentativo da agravante no sentido de que o acidente de trânsito (29.03.2002) que originou o presente cumprimento de sentença ocorreu antes da celebração do contrato de assunção de dívida (11.05.2006), não guarnece qualquer coerência do referido discurso com a atitude da mesma no processo supramencionado (proc. no 1003710-44.2019.8.11.0040), notadamente, porquanto, no referido, o acidente de trânsito (07.02.2003) também ocorreu antes da celebração do contrato.

Aliás, oportuno trazer, também, trecho da decisão que reconheceu a sucessão empresarial no processo de conhecimento (proc. no 0000365-44.2006.8.11.0040) que originou o supradito cumprimento de sentença,
in verbis
:

“
Analisando a documentação encartada aos autos pela exequente, inexistem dúvidas acerca da transferência da unidade econômica-jurídica da empresa Santa Rita de Petróleo LTDA pela empresa Transportes Dalçoquio LTDA. Importante destacar no item 4 do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Documentos e Outras Avenças encartado às fls. 351/352, as partes convencionaram o seguinte: “4 – Todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários ou com terceiros de qualquer natureza, constituídos e pendentes anteriormente ao inicio das operações pela DALÇOQUIO, inclusive multas de trânsito, serão de responsabilidade da SANTA RITA, a qual se compromete a ressarcir a DALÇOQUIO por eventuais desembolsos no pagamento de indenizações trabalhistas, inclusive FGTS, decorrentes de processo judicial ajuizado por empregados da SANTA RITA, por direitos trabalhistas constituídos anteriormente ao inicio das operações por parte da DALÇOQUIO, o mesmo ocorrendo em favor da SANTA RITA, no caso de demandas contra a DALÇOQUIO, a partir do inicio das operações.” (negrito e grifo nosso). Como se observa, os termos entabulados incluíram a previsão de ação de regresso para os casos de pagamentos com tributos, trabalhistas, previdenciários ou com terceiros de qualquer natureza, constituídos e pendentes anteriormente ao início das operações pela empresa Transportes Dalçoquio. Mas não é só. In casu, válido mencionar que fora oportunizado a manifestação pela empresa Transportes Dalçoquio LTDA, entretanto, apesar de devidamente intimada (fl. 364), a mesma quedou-se inerte (certidão de fl. 367). Portanto, ocorrendo a sucessão, a adquirente passa a responder solidariamente pelos débitos contraídos pela sucedida, mesmo àqueles contraídos anteriormente à aquisição
”
[1]

. (Disponibilizada em 16.05.2017. Publicada no DJE/MT no 10.019 – pág. 128).

Assim, não resta laivo de dúvidas acerca da sucessão empresarial da empresa Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda. pela agravante Transportes Dalçoquio Ltda., sobretudo pelo reconhecimento pretérito em ação análoga à presente.

Por fim, com relação ao que ficou decidido no julgamento do agravo de instrumento no 1016163-26.2021.8.11.0000, entendo que não houve exaurimento da matéria neste ponto em específico, sobretudo, pois, além de decisão proferida em caráter liminar, o acórdão foi claro em consignar que “
é preciso investigar melhor a tese de que a Transportadora Dalçoquio Ltda é a única e exclusiva sucessora da ré originária
”, constando ainda haver “
nuvens de dúvidas a envolver o caso
(de modo que)
não se pode ignorar o perigo de dano envolvido na pronta eficácia da decisão agravada, já que se trata de cumprimento de sentença envolvendo valor milionário, cuja responsabilidade
,
caso a tese recursal se sagre ao final vencedora, recairá sobre os ombros de empresa diversa
(ré/agravante)
daquela que figurou no polo passivo da ação por todos esses anos, daí porque é prudente a suspensão dos efeitos da decisão
”, motivo pelo qual não há falar em matéria acobertada pela coisa julgada, como aduz a parte agravante.

Portanto, não diviso qualquer desacerto técnico da decisão recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela agravante.

É como voto.

[1]
Disponível em:
https://consultaprocessual.tjmt.jus.br/?numeroUnico=00003654420068110040&exibirArquivados=true&pesquisaInicial=true&key=0.7zkm1qrn91w
. Acesso em 01.04.2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025